Tribunal: TJMT
Processo: 1012177-90.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012177-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANO RIZENTAL RODRIGUES CARVALHO - CPF: 631.802.601-06 (RECORRIDO), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTA DIGITAL – FRAUDE NA CONTA DO CONSUMIDOR – UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAL

CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, busca a reforma da sentença em ação indenizatória que jugando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito objeto da demanda, bem como condenou a recorrente ao pagamento de danos morais, por transação feita por terceiros fraudadores.

2.

O recorrente se defende alegando ausência de responsabilidade, em razão da culpa exclusiva de terceiro e que não houve falha na prestação dos serviços.

3.

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação dos serviços efetuados pela instituição financeira ao permitir terceiro, com documentação falsificada, realizar cadastro e contratar crédito em nome consumidor, configurando a falha na segurança dos seus serviços e, consequentemente, na fixação de indenização a título de dano extrapatrimonial.

4.

Da análise dos autos, em que pese a informação da demandada de ausência de ato ilícito, com justificativa de culpa de terceiro, tenho que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC, não apresentando fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do pleito autoral, uma vez que não trouxe aos autos comprovante de que as transações questionadas pela parte autora foram por ela realizadas.

5.

Ao revés, a Reclamada afirma que fora realizado um segundo cadastro em sua plataforma em nome do autor por um terceiro que falsificou documentos de identificação, tendo realizado alguns empréstimos em nome do autor, dívida que gerou a negativação.

6.

Em situações como a presente, a instituição financeira responde de forma objetiva, em razão da teoria do risco do empreendimento, ou seja, independentemente de culpa ela estará obrigada a indenizar o correntista.

7.

Soma-se a isto, o art. 14 do CDC, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos serviços.

8.

Nesse contexto, filio-me ao entendimento de que a ré deve arcar com os danos causados ao correntista quando há falha no nível de segurança dos serviços oferecidos aos consumidores, além da vulnerabilidade do sistema interno da instituição financeira que permite o acesso por parte de terceiro em conta dos seus usuários.

9.

Desse modo, escorreita a sentença que fixou indenização por dano moral, posto que é evidente o desgaste e o transtorno experimentados pela reclamante ao ter a sua conta utilizada por terceiros, somado à tentativa de resolução de maneira administrativa.

10.

Como a referida conduta vai muito além do mero dissabor e aborrecimento do dia-a-dia, configura-se o ato ilícito, ex vi dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

11.

Corroborando:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – USO DOS DADOS PESSOAIS DA AUTORA E DOCUMENTOS FALSIFICADOS PARA CONTRATAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO –
FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10 MIL - VALOR EXACERBADO – REDUÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NESTE ASPECTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ.
(...) (N.U 1016059-62.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021).

12.

Mantida, portanto, a condenação por danos morais fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

13.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024